Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. INCABÍVEL. SAÍDA TEMPORÁRIA PARA TRABALHO EXTERNO E ESTUDO. REQUISITO TEMPORAL DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA, SE PRIMÁRIO. ART. 123, INCISO II, DA LEI No 7.210/1984 (LEP). NORMA COERCITIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível o deferimento de concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao apenado condenado pela prática de crime equiparado a hediondo, por não preencher os requisitos administrativos fixados pela VEP/DF no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.8.07.0015.
2. O art. 122 da LEP dispõe que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter a autorização da saída temporária, desde que satisfeitos os requisitos do art. 123 do mesmo diploma legal, quais sejam: I - comportamento adequado (requisito subjetivo); II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente (requisito objetivo) e III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (requisito subjetivo).
3. Não há ilegalidade na exigência do requisito temporal do inciso II do art. 123 da Lei no 7.210/1984 (cumprimento de 1/6 da pena, se primário) aos condenados que cumprem pena em regime inicial semiaberto, pois trata-se de norma coercitiva, não havendo margem para a discricionariedade.
4. Recurso improvido.